Tribunal: TJES
Processo: 5010545-08.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010545-08.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DOS SANTOS SALLES
RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou
improcedente o pedido autoral, sob a fundamentação de que a manutenção da inscrição no sistema do Serasa Limpa Nome após a prescrição da dívida não é indevida, bem como que
considerando a existência de negativação preexistente ao débito dos autos não há que se falar em reparação moral.

Nos termos do recurso interposto a r. sentença merece reforma, ao sustentar, em síntese, que é indevida a cobrança da dívida prescrita, ainda que perante o Serasa Limpa Nome, sendo que no caso dos autos o autor foi impedido de realizar compra, situação suficiente para ensejar dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo
e
cabíve
l
, pleiteando
o
autor/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual recebo
o
recurso com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o recurso se sustenta nas alegações autorais de que o débito está prescrito e continua sendo cobrando, situação que vem causando prejuízos ao consumidor.

De início, insta registrar que o ponto controvertido da lide é a possibilidade ou não da manutenção da cobrança perante o Serasa Limpa Nome e a existência ou não de fatos ensejadores de reparação moral, pois a existência do débito e sua prescrição são fatos incontroversos, uma vez que a própria requerida confessa a cobrança perante o sistema do Serasa e a Baixa da negativação no dia 24/06/2021, quando ocorreu a prescrição.

Nesse sentido,
fato é que a prescrição atinge a pretensão, não implicando na inexistência do débito, de modo que a empresa pode sim manter em seus sistemas internos registros do débito, entretanto, não podem exigir por meio judicial ou administrativo os pagamento
s e, a manutenção do registro perante o Serasa Limpa Nome, enseja a redução do score.

Assim, tendo em vista que a própria requerida confirma nos autos a prescrição do débito, vota-se pela reforma da sentença
para o fim de reconhecer a prescrição da dívida de 23/06/2016,
devendo as requeridas se absterem de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

Em relação aos danos morais, comunga-se com a r. sentença, pois o autor não fez prova de negativação, nem mesmo de que o registro no Serasa Limpa Nome foi suficiente para lhe causar danos, apenas alega que foi impedido de efetuar compra, situação não comprovada nos autos e, as requeridas fazem prova de que existe negativação preexistente em nome do consumidor, sendo devida a aplicação da Súmula 385 do STJ, pelo que vota-se pela manutenção da sentença no que se refere ao indeferimento do pedido de reparação moral.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelo autor e lhes
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de declarar a prescrição
da dívida de 23/06/2016,
obrigando-se a promoverem a baixa do nome do autor vinculado a este débito de qualquer cadastro de inadimplente, inclusive SERASA/LIMPA NOME,
tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa
diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais),
sem prejuízo da diligência ser cumprida por ofício do Juízo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
a instituição financeira
, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)